Tribunal: TJPA
Processo: 0868332-23.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868332-23.2022.8.14.0301

APELANTE: BRF S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0868332-23.2022.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTE: BRF S.A.
RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM DESTINATÁRIO CONTRIBUINTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIDA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DO ESTADO PREJUDICADO. PROVIMENTO AO RECURSO DA IMPETRANTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por
BRF S.A
. e pelo
Estado do Pará
contra sentença proferida em
Mandado de Segurança Cível
, que afastou a incidência do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte durante o exercício de 2022, sob fundamento de ofensa ao princípio da anterioridade tributária, conforme entendimento do STF no Tema 1.093.

2.

Em sede de preliminar, a empresa BRF sustentou a nulidade da sentença por julgamento extra petita, ao passo que o Estado do Pará defendeu a legalidade da cobrança com base na Lei Complementar nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questões em discussão consiste em definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao afastar o DIFAL/ICMS com base em fundamentos alheios aos pedidos e à controvérsia estabelecida;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento proferido pelo juízo de primeiro grau examina hipótese fática diversa da narrada na petição inicial, ao considerar operações com
consumidor final não contribuinte
, quando o objeto do mandado de segurança refere-se a
consumidor final contribuinte do ICMS
, o que resulta em decisão extra petita, em flagrante violação ao princípio da adstrição ou congruência, nos termos dos artigos 141 e 492 do CPC.

4.

O vício identificado não permite que o Tribunal, em segunda instância, aplique a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, uma vez que não se trata de julgamento omisso ou terminativo, mas de julgamento de mérito fundado em premissas estranhas à demanda, exigindo, portanto, a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo
a quo
para que nova decisão seja proferida dentro dos limites da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Sentença anulada. Autos remetidos ao Juízo de origem para novo julgamento. Recurso do Estado do Pará julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

Configura julgamento extra petita a decisão que aprecia controvérsia distinta da apresentada na petição inicial, em afronta ao princípio da congruência.

2.

A nulidade da sentença por vício procedimental impõe o retorno dos autos à instância originária, sem possibilidade de julgamento imediato pelo Tribunal, salvo hipóteses de causa madura, o que não se verifica no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b”; CPC, arts. 141, 492 e 1.013, §3º, I; CTN, art. 151, IV; Lei 12.016/09, arts. 14, §1º, e 25; LC nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019/SP, Tema 1.093, Pleno, j. 24.02.2022; TJPA, Ap. Cív. nº 0838272-38.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 11.11.2024; TJMG, Ap. Cív. nº 1.0000.23.080479-1/001, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 11.07.2023; TJAC, Ap. Cív. nº 0714090-96.2022.8.01.0001, Rel. Des. Laudivon Nogueira, j. 30.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento
ao recurso interposto por
BRF S.A.
, para
anular a sentença
, bem como
julgar prejudicados os demais pontos recursais
, inclusive o
recurso interposto pelo Estado do Pará
,
n
os termos do voto da Relatora, Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Sessão realizada no Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
recursos de Apelação Cível
interpostos por
BRF S.A
. e pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém – PA
, nos autos da
Ação de Mandado de Segurança Cível.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação com o objetivo de afastar a incidência do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) sobre suas operações interestaduais que destinam mercadorias a consumidores finais não contribuintes do imposto e localizados no Estado do Pará.

Aduziu que a cobrança do DIFAL deve observar o princípio da anterioridade anual, devendo assim, iniciar apenas em 1º de janeiro de 2023, porque posterior à promulgação da Lei Complementar nº 190/2022, conforme entendimento do STF no julgamento do Tema 1.093.

Requereu como liminar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS DIFAL sobre as operações de aquisições interestaduais de bens destinados a consumidores finais não contribuintes com base no art. 151, IV, CTN.

Ao final, a concessão definitiva da segurança para que fosse afastada a exigência do tributo até o início do exercício de 2023.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

(...)
Dispositivo

25-Diante o exposto,
CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS
e
JULGO PROCEDENTE
o mandado de segurança, extinguindo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada com o fim de afastar a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, devendo o impetrado se abster da prática de qualquer medida coercitiva visando sua cobrança.

26-Admito-as, apenas, a partir de 1º de janeiro de 2023 por força do princípio constitucional tributário da anterioridade de exercício.

27-Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, parágrafo primeiro da Lei n° 12.016/09.

28 – Condeno o impetrado em custas processuais, consignando, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

29-Por fim, não há que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF e art. 25 da Lei nº 12.016/09.

A empresa BRF S.A. e suas filiais opuseram embargos de declaração apontando erro material na sentença, que adotou premissa fática estranha à lide, ao tratar do DIFAL nas operações com destinatários não contribuintes, quando, na verdade, a controvérsia envolve operações interestaduais com destinatários contribuintes do ICMS, o qual foi julgado improcedente pelo Juízo
a quo
.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação (Num. 24036760). Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do Estado do Pará aduz que a sentença é equivocada ao aplicar as anterioridades tributárias à cobrança do DIFAL, pois a Lei Complementar nº 190/2022 não criou nem majorou tributo, sendo apenas norma geral, cuja entrada em vigor não se submete à anterioridade anual, mas apenas à nonagesimal.

Argumenta que o entendimento do STF no Tema 1.093 aplica-se exclusivamente às operações com consumidores finais não contribuintes, o que não é o caso dos autos, visto que a BRF é contribuinte do ICMS.

Requer, assim, a reforma da sentença para que se reconheça a legitimidade da cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará em 2022.

A empresa
BRF S.A
. também interpôs recurso de apelação (Num. nº 24036768).

Nas razões recursais, o patrono, preliminarmente, sustenta que a sentença incorreu em erro ao enquadrar a autora como consumidora final não contribuinte do ICMS, quando a demanda trata de operações interestaduais com consumidores finais contribuintes.

Alega que o julgamento extrapolou os limites da demanda, configurando sentença extra petita, em violação ao princípio da congruência, o que impõe a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para novo julgamento, nos exatos termos delineados na petição inicial.

No mérito, argumenta que a cobrança do DIFAL nas operações com contribuintes também exige edição prévia de lei complementar, o que só ocorreu com a LC nº 190/2022, cuja eficácia, por força da anterioridade, só se daria a partir de janeiro de 2023. Sustenta que houve julgamento extra petita e erro material na sentença.

Ressalta que a pacífica posição do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a cobrança do DIFAL, nas operações de aquisição de bens para uso e consumo e integração do ativo imobilizado de consumidor final contribuinte do ICMS, também necessita de lei complementar federal.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença para afastar a cobrança do DIFAL/ICMS incidente sobre as operações de aquisição de mercadorias para fins de uso e consumo e ativo imobilizado dos estabelecimentos da Recorrente localizados neste Estado até 01 de janeiro de 2023, com a correlata determinação de abstenção da Recorrido da prática de cobrança ou de atos de sanção política contra a Recorrente em razão do não pagamento do tributo.

As partes apresentaram contrarrazões aos recursos interpostos, pugnando pelo seu desprovimento.

Os recursos foram recebidos apenas no efeito devolutivo (Num. 24043440).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível exarou parecer pelo desprovimento do recurso do Estado do Pará e provimento do recurso de BRF S.A (Num. 24347292).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos. Verificada a existência de preliminar, passo ao seu enfrentamento.

Preliminar de nulidade da sentença. Julgamento extra petita

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de exigência do DIFAL/ICMS nas operações interestaduais de aquisição de mercadorias destinadas para fins de uso e consumo e ativo imobilizado, realizadas por consumidor final contribuinte do imposto.

Da análise detida da r. sentença prolatada nos autos, verifica-se que o juízo
a quo
deixou de apreciar a real controvérsia trazida na petição inicial, a qual se restringe à discussão acerca do suposto direito da empresa, na condição de
consumidora final contribuinte
, de se eximir do recolhimento do DIFAL ao Estado do Pará nas operações interestaduais de aquisição de mercadorias destinadas ao uso e consumo e à integração do ativo imobilizado.

Não obstante tal delimitação, o julgador singular afastou-se do objeto da demanda e proferiu julgamento de mérito como se a lide versasse sobre a exigibilidade do DIFAL previsto na Emenda Constitucional n.º 87/2015 nas operações interestaduais
com destinatários não contribuintes
, aplicando a tese firmada no Tema 1093 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, hipótese fática diversa da debatida nos autos.

É cediço que o julgador deve decidir a lide de acordo com a pretensão deduzida pelas partes, sendo defeso a concessão da prestação jurisdicional de forma diversa, sob pena de configurar a nulidade do julgado. Essa premissa, representa o princípio da adstrição ou congruência, que impõe a limitação do julgador aos limites do pedido das partes e encontra previsão nos artigos 141 e 492 do CPC:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Sobre o tema, cito a obra de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira
[1]
:

“Toda a atividade cognitiva do juiz tem por escopo acumular fundamento suficiente para que ele possa resolver uma demanda que lhe foi dirigida, seja ela uma demanda principal, incidente ou recursal. Daí se vê que a decisão guarda intrínseca relação com a demanda que lhe deu causa. Há entre elas um nexo de referibilidade, no sentido de que a decisão deve sempre ter como parâmetro a demanda e seus elementos. É por isso que já se disse que a petição inicial é um projeto da sentença que se pretende obter. A regra da congruência é, também, uma consequência da garantia do contraditório; a parte tem o direito de manifestar-se sobre tudo o que possa interferir no conteúdo da decisão; assim, o magistrado deve ater-se ao que foi demandado exatamente porque, em relação a isso, as partes puderam manifestar-se.”

Com efeito, embora se reconheça a liberdade do julgador na formação de sua convicção a partir das provas constantes nos autos e na fundamentação das razões de decidir, verifica-se que o julgamento do presente feito
extrapolou os limites da causa de pedir e dos pedidos formulados, incidindo em
error in procedendo
, o que compromete a validade do pronunciamento jurisdicional e impede sua subsistência.

Não se trata, no caso, de exame incompleto ou imperfeito de questões postas em evidência, caso em que o Tribunal tem o poder de analisá-las no julgamento da apelação, e completar o julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/2015, que assegura o efeito devolutivo da matéria suscitada, mas, sim, de decisão fora e aquém do pedido.

No que concerne à Teoria da Causa Madura, leciona Eliézer Rosa
[2]
:

Causa madura é aquela que está completamente instruída e pronta para receber a sentença de mérito. Onde e quando se aplica o princípio da causa madura? Onde - no tribunal, em segunda instância. Quando - quando o juiz, por
error in judicando
, em lugar de julgar o mérito, põe fim ao processo por uma sentença processual, sobre a ação, julgando, por exemplo, o autor carecedor de ação. Havendo recurso, a segunda instância tem dois caminhos a seguir: a) cassa a sentença, fazendo baixar os autos, para que o juiz profira sentença de mérito; b) pelo princípio da causa madura, reforma a sentença na sua conclusão e profere julgamento de mérito, pela procedência ou improcedência do pedido.

Ademais, complementa o professor Daniel Assumpção Neves
[3]
:

Para que seja aplicada a teoria da causa madura nos termos do art. 1.013, §3º, I, do Novo CPC, o processo deve estar em condições de imediato julgamento. Nesse caso, sendo anulada a sentença terminativa, poderá o tribunal passar ao julgamento originário do mérito da ação. Nesse caso, a sentença é anulada e não reformada como previsto no dispositivo legal ora comentado, cabendo ao tribunal, após julgar o mérito recursal, passar a julgar, de forma originária, o mérito da ação. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra não afronta o princípio da ampla defesa, nem mesmo impede a parte de obter o prequestionamento, o que poderá ser conseguido com a interposição de embargos de declaração.

[...]

A aplicação da regra ora comentada se mostra dependente exclusivamente de uma circunstância: sendo anulada a sentença de primeiro grau em razão do equívoco do juiz em extinguir o processo sem a resolução do mérito, o tribunal passará ao julgamento imediato do mérito sempre que o único ato a ser praticado for a prolação de uma nova decisão a respeito do mérito da demanda. Havendo qualquer outro ato a ser praticado antes da prolação da nova decisão, o tribunal deverá devolver o processo ao primeiro grau de jurisdição.

Neste contexto, não pode o Tribunal conhecer, originariamente, de uma questão a respeito da qual não tenha sequer havido apreciação do Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, salvo se houvesse julgamento sem resolução de mérito, quando teria plena aplicabilidade a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I do CPC/2015), o que não é o caso.

Nesse sentido é assente a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios:

Direito Tributário e Processual civil. Apelações Cíveis. Mandado de Segurança. ICMS . DIFAL. Princípio da congruência. Nulidade da sentença extra petita.

I . Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que concedeu segurança afastando a exigibilidade do ICMS DIFAL (Diferencial de Alíquota do ICMS) nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte, durante o ano de 2022, sob o fundamento de observância ao princípio da anterioridade da Lei Complementar nº 190/2022.

II. Questão em discussão

2 . A questão em discussão consiste em definir se a sentença foi proferida fora dos limites da lide (extra petita), ao conceder segurança com base em fundamento jurídico não pleiteado pelas partes e referente ao período posterior à Lei Complementar nº 190/2022, que não é objeto do mandado de segurança impetrado em 2020.

III. Razões de decidir

3. A sentença foi proferida com base em fatos e fundamentos estranhos ao pedido inicial, desrespeitando os limites objetivos da lide e o princípio da congruência, previstos nos artigos 141 e 492 do CPC/2015 .

4. A inclusão do exercício financeiro de 2022 e a fundamentação relacionada à Lei Complementar nº 190/2022 configuram julgamento extra petita, uma vez que a impetrante pleiteava a não incidência do ICMS DIFAL até a edição de legislação complementar nacional e estadual.

IV. Dispositivo e tese

5 . Apelação provida. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08382723820208140301 23425722, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - VÍCIO EXTRA PETITA - ACOLHIMENTO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - FACULDADE DO ART. 1.013, § 3º, III, DO CPC/2015 - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PREJUDICADO.

- Na hipótese de o magistrado dispor na sentença sobre questões que fogem ao objeto da controvérsia, incorre a sentença em vício extra petita, e quando isso acontece, impõe-se a sua cassação devido à nulidade do julgamento.

- A regra do art. 1.013, § 3, III, do CPC/2015 excepciona a imposição de julgamento imediato, contida no caput do mesmo dispositivo, conferindo ao Tribunal a faculdade de devolver os autos ao julgador a quo, a fim de prestigiar o contraditório e a ampla defesa, e permitir a interposição de recurso pela parte vencida, garantindo o duplo grau de jurisdição.

- Sentença cassada. Recuso prejudicado.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.080479-1/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10ªCÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2023, publicação da súmula em 17/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL  REVISÃO CONTRATUAL  CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO  SENTENÇA "EXTRA PETITA"  NULIDADE  RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1
. Caso dos autos: Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, determinando a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com aplicação de taxa média de mercado. 2 . Questão em discussão: Análise sobre a validade da sentença que extrapolou os limites do pedido inicial ("extra petita"), violando os princípios da congruência e da adstrição previstos no artigo 492 do CPC.
3. Razões de Decidir: Verificado que a sentença proferida em primeira instância concedeu provimento além do solicitado pela parte autora, caracterizando vício de procedimento. A jurisprudência do STJ admite a nulidade de ofício em casos de sentença "extra petita", por se tratar de matéria de ordem pública . 4. De ofício, declarada a nulidade da sentença "extra petita" e determinação do retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença dentro dos limites dos pedidos iniciais.

(TJ-AC - Apelação Cível: 07140909620228010001 Rio Branco, Relator.: Des. Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 30/08/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

Assim, diante da inobservância do princípio da congruência e limites dos fatos, fundamentos e pedidos suscitados pelas partes, deve ser declarada a nulidade do julgado, para que outro seja proferido em seu lugar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso interposto por
BRF S.A.
,
para acolher a preliminar de nulidade da sentença
,
em razão de julgamento extra petita, desconstituir o julgado e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja proferida nova sentença
, nos termos da fundamentação.

Em decorrência, dou por prejudicadas as demais matérias suscitadas no recurso de apelação da impetrante, bem como julgo prejudicado o recurso interposto pelo Estado do Pará.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]

(In: Curso de Direito Processual Civil, Vol. II, 5ª ed., Editora Podivm, p. 312)

[2]
(Novo Dicionário de Processo Civil. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1986, p. 63).

[3]
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 9. ed. Salvador: JusPodivm, 2017. p.1.652- 1.653

Belém, 25/06/2025